Tribunal: TJDFT
Processo: 0738101-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO.

1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.

2. Demonstrado que houve contradição acerca do arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, necessário o acolhimento dos embargos para sanar o vício.

3. A fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa, considerando as peculiaridades do caso concreto, não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Deu-se parcial provimento ao recurso.